Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702761-89.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DE SANTANA LOPES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BELLO APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BELLO, MANOEL DE SANTANA LOPES D E S P A C H O As partes litigantes requerem a homologação do Termo de Acordo firmado, consoante petitório (id 52600603) subscrito pelos litigantes e pela advogada do autor, juntado aos autos após a prolação da sentença (id 52496332) e interposição de recursos de apelação (ids 52496341 e 52496345). Posta a questão nestes termos, à d. Defensoria Pública, que defende os interesses do requerido apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o aludido acordo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator